Tribunal: TJMT
Processo: 1028990-38.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028990-38.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TATIANE MICHELE NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 031.748.031-60 (EMBARGADO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), TATIANE MICHELE NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 031.748.031-60 (EMBARGANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Honorários advocatícios sucumbenciais. Majoração em grau recursal. Art. 85, § 11, do cpc. Desprovimento de ambos os apelos. Trabalho adicional realizado. Cabimento. Embargos acolhidos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento a ambos os apelos interpostos contra a sentença proferida nos autos de uma ação de “
Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais
”. A embargante alega omissão no acórdão, consistente na não majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, em violação ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é a existência de
omissão
no acórdão embargado quanto à
majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento de ambos os recursos de apelação.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado ou ao reexame de questões sobre as quais houve pronunciamento claro.

4. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

5. A majoração dos honorários é imperiosa nessas circunstâncias, sendo um dever do tribunal, e não mera faculdade, conforme a jurisprudência pacífica sobre o tema.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e majorar os

honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
TATIANE MICHELE NOGUEIRA DA COSTA
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento a ambos os apelos interpostos contra a sentença proferida nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no
1028990-38.2024.8.11.00041
) (cf. Id. no 274288970).

Em suas razões, a embargante alega haver omissão no acórdão, consistente na não majoração dos honorários advocatícios de sucumbência previamente fixados, em violação ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sustenta que, com o desprovimento de ambos os recursos de apelação, necessária seria a majoração da verba honorária (cf. Id. no 295367875).

O embargado apresentou contrarrazões, alegando, em síntese, que não há qualquer vício a ser sanado na decisão, e que os embargos visam apenas rediscutir a matéria julgada, devendo ser rejeitados
(cf. Id. no 296642893).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Com efeito, o acórdão embargado, ao desprover ambos os recursos de apelação interpostos, deixou de aplicar a regra do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração dos honorários advocatícios fixados anteriormente quando o tribunal julga recurso.

Confira-se o teor do referido dispositivo legal:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
”

Observo que, na espécie, a sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor da parte ré/embargada. Em sede recursal, ambos os recursos de apelação foram desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Desse modo, considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da embargante em grau recursal, especialmente na apresentação de contrarrazões ao recurso da parte adversa, imperiosa se mostra a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Desse modo,
acolho
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, em complementação ao acórdão embargado, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença para 20% sobre o valor atualizado da condenação, observados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025